Tribunal: STF
Processo: HC 85541
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO POLICIAL. Indiciamento. Ato penalmente relevante.
   Lesividade téorica. Indeferimento. Inexistência de fatos capazes
   de justificar o registro. Constrangimento ilegal caracterizado.
   Liminar confirmada. Concessão parcial de habeas corpus para esse
   fim. Precedentes. Não havendo elementos que o justifiquem,
   constitui constrangimento ilegal o ato de indiciamento em
   inquérito policial.